Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME MÉDICO. ART. 300 DO CPC. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura dos custos com o exame Pet Scan – PET CT ONCOLÓGICO prescrito ao autor, que está em tratamento para câncer, devido à gravidade e à progressão da doença, art. 300, caput, do CPC.
II – O prazo para cumprimento da obrigação foi proporcional à urgência da medida e não se mostrou exíguo, visto que a Seguradora-ré conseguiu emitir a guia de autorização do exame tempestivamente e não apresentou provas das alegadas dificuldades.
III – O valor da multa fixado pelo Juízo a quo não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa ao autor pois está compatível com o valor da obrigação de fazer. Mantida a r. decisão agravada.
IV - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.